Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-40.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001183-40.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Depósito Judicial, Levantamento de depósito, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ARIEL DO PRADO MOLLER - CPF: 032.114.481-36 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FUX - CPF: 057.040.567-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPÓSITOS JUDICIAIS – DEVOLUÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ÍNDICES – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – ACOLHIMENTO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, aplica-se aos valores depositados em pecúnia em instituição bancária, para suspender a exigibilidade de crédito tributário, os mesmos índices de atualização aplicáveis a tais créditos quando da realização do depósito ("remuneração que lhe foi originalmente atribuída"), nos termos do art. 32 e §§ da Lei n. 6.830/1980 e desde a edição das Leis n. 10.482/2002 e 10.819/2003.

2- No presente caso, os valores depositados na conta judicial devem ser remunerados de acordo com os índices aplicáveis aos créditos tributários do Estado de Mato Grosso, previstos na Lei Estadual n.º 11.329/21, Portaria SEFAZ 130/21 e artigos 47-C da Lei n.º 7.098/98 e 922 do Decreto n.º 2.212/14.

3- Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SOUZA CRUZ LTDA. (“SOUZA CRUZ) (“Embargante”) contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão que indeferiu o pedido de alteração dos parâmetros de indexação estabelecidos no título judicial.

Defende que o acórdão foi omisso ao não considerar que o artigo 32, §1º da Lei n.º 6.830/80, prevê expressamente que os depósitos judiciais em dinheiro estão sujeitos à atualização monetária.

Sustenta que não se pretende recalcular condenação imposta ao Mato Grosso, até mesmo porque não há qualquer condenação imposta à Fazenda Pública e sequer foi instaurada fase de cumprimento de sentença na origem.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes efeitos infringentes para que os valores depositados na conta judicial n.º 2700120176574 sejam remunerados, desde a data de sua realização, com os índices aplicáveis aos créditos tributários do ESTADO DO MATO GROSSO e subsidiariamente prequestionar os expressamente os artigos 47-C da Lei n.º 7.098/98; 922 do Decreto n.º 2.212/14; 32, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.830/80; 4º, da Lei n.º 10.819/03; 8º, da LC n.º 151/15; 9º, do Decreto n.º 260/15; Lei n.º 11.329/21; e Portaria SEFAZ n.º 130/21, a fim de possibilitar a interposição de recurso as vias extraordinárias.

Contrarrazões (id. 209940174).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que a rejeição das razões recursais fundamentou-se no fato de que a alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no titulo judicial configuraria violação a coisa julgada, conforme se extrai:

(...)

Defende que o BANCO DO BRASIL não remunerou o depósito realizado nos autos de origem com os índices aplicáveis aos créditos tributários mato-grossenses.

O MM. Magistrado a quo entendeu “é corrigido pelos índices de correção padrão da conta única. ”, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...) No id. 632794698 foi certificado que a sentença transitou em julgado em 18.08.2021. Nesse aspecto, fica evidente que a decisão que transitou em julgado determinou o levantamento do valor depositado judicialmente, ou seja, aquele que é corrigido pelos índices de correção padrão da conta única. Observa-se que a parte autora pretende inovar no pedido, o que não é admito. Posto isso, não conheço do pedido (id. 71995905 – Ação de base). (...)

A decisão ora hostilizada não merece qualquer reparo.

Isso porque o STJ, possui entendimento de que “Não se pode alterar o índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado mesmo que o STF tenha declarado tal índice inconstitucional posteriormente à sentença”.

Com efeito, a Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência proferida no julgamento do REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020:

[...] Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. STJ. 2ª Turma. REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020 (Info 676).[...]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DE PERCENTUAL DE JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Consoante jurisprudência do STJ: i) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 - submetido ao regime dos recursos repetitivos); ii) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 - submetido ao regime dos recursos repetitivos). 2. No caso dos autos, contudo, a modificação, na fase de liquidação, do índice de juros de mora especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado e proferida após o advento do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009 constitui inegável ofensa à coisa julgada. Isso porque a decisão, objeto de execução, foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009, não tendo havido insurgência à época contra o percentual dos juros de mora. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.565.926/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 22/10/2019)

Desse modo, estando a decisão acobertada pela coisa julgada sem que esta tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial.

A luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.(id. 179173164)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(1ª VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SRA. RODRIGO ROBERTO CURVO

(2º VOGAL):

Aguardo pedido de vista.

EM SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2024 (SESSÃO VIRTUAL)

A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 03.06.2024.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Erotides Kneip:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SOUZA CRUZ LTDA. (“SOUZA CRUZ) (“Embargante”) contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão que indeferiu o pedido de alteração dos parâmetros de indexação estabelecidos no título judicial.

Defende que o acórdão foi omisso ao não considerar que o artigo 32, §1º da Lei n.º 6.830/80, prevê expressamente que os depósitos judiciais em dinheiro estão sujeitos à atualização monetária.

Sustenta que não se pretende recalcular condenação imposta ao Mato Grosso, até mesmo porque não há qualquer condenação imposta à Fazenda Pública e sequer foi instaurada fase de cumprimento de sentença na origem.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes efeitos infringentes para que os valores depositados na conta judicial n.º 2700120176574 sejam remunerados, desde a data de sua realização, com os índices aplicáveis aos créditos tributários do ESTADO DO MATO GROSSO e subsidiariamente prequestionar os expressamente os artigos 47-C da Lei n.º 7.098/98; 922 do Decreto n.º 2.212/14; 32, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.830/80; 4º, da Lei n.º 10.819/03; 8º, da LC n.º 151/15; 9º, do Decreto n.º 260/15; Lei n.º 11.329/21; e Portaria SEFAZ n.º 130/21, a fim de possibilitar a interposição de recurso as vias extraordinárias.

Contrarrazões (id. 209940174).

É o relatório.

A ilustre Relatora rejeitou os embargos por entender pela inexistência dos vícios previstos no 1.022 do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a Ação Anulatória de origem visando à desconstituição de débitos consubstanciados nos DARs2 n. os 999/04.852.543-62, 999/04.852.542-81, 999/04.920.781-08, 999/04.775.679-50 e 999/04.789.775-59 – lavrados para a cobrança do adicional de ICMS destinado ao FECEP de que trata a Lei Complementar n.º 144/03.

Para tanto, depositou judicialmente os valores correspondentes aos mencionados lançamentos a fim de que fosse suspensa a exigibilidade dos respectivos créditos tributários na forma do artigo 151, II, do CTN.

Ao final, os pedidos foram julgados procedentes, para declarar a nulidade dos processos administrativos ns. 5281068/2012, 5281014/2012, 5011362/2012, 5253175/2012 e 5280802/2012, que deram origem aos DAR’s ns. 999/04.852.543-62, 999/04.852.542-81, 999/04.920.781-08, 999/04.775.679-50 e 999/04.789.775-59”, e o d. Magistrado de primeiro grau autorizou o levantamento do depósito realizado nos autos.

Todavia, a Recorrente apresentou irresignação quanto a atualização do montante, por entender que o BANCO DO BRASIL – responsável pela custódia dos depósitos judiciais realizados no âmbito deste e. Tribunal – remunerou o depósito realizado pela Recorrente com índice distinto e inferior àquele previsto na legislação mato-grossense para atualização dos créditos tributários.

Por tal motivo, requereu ao Magistrado de origem que o BANCO DO BRASIL fosse oficiado para remunerar adequadamente os valores depositados na conta judicial n.º 2700120176574 com os índices aplicáveis aos créditos tributários do ESTADO DO MATO GROSSO, cujo pedido foi indeferido, ensejando a interposição de agravo de instrumento.

A eminente Relator, negou provimento ao recurso, por entender que (...)
Como o valor da obrigação principal já estava garantido pelo depósito judicial, ilidindo os efeitos da mora, é certo que não calha o acréscimo de juros ou a correção (além da que for atribuída pela instituição financeira que gerencia o depósito).

Contra a decisão, foi interposto agravo interno, que foi desprovido, constando no voto embargado que (...)
Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. (REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.).

2.Recurso desprovido.

Inconformada, a Recorrente opôs os presentes embargos, que também foram rejeitados pela douta Desembargadora.

Pois bem.

Constata-se nos autos que a Embargante foi vencedora na ação anulatória, tendo o pedido de mérito sido proferido nos seguintes termos:
declarar a nulidade dos processos administrativos ns. 5281068/2012, 5281014/2012, 5011362/2012, 5253175/2012 e 5280802/2012, que deram origem aos DAR’s ns. 999/04.852.543-62, 999/04.852.542-81, 999/04.920.781-08, 999/04.775.679-50 e 999/04.789.775-59.

Veja-se que, não houve a condenação/fixação de devolução de valores, mas tão somente determinado o levantamento do montante depositado nos autos ao vencedor da ação.

O que pretende a Recorrente com o presente recurso é que o BANCO DO BRASIL remunere corretamente o depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade dos débitos tributários que foram objeto da Anulatória, uma vez que em suas razoes recursais consignou que:

(...) apesar de o alvará de levantamento eletrônico n.º 769519-5/2021 anexado ao ID n.º 70513614 de piso apontar que deve ser transferido o “valor total para zerar conta”, constou nesse documento que o montante atualizado do depósito era de apenas R$ 134.483,57 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos – ID n.º 116296466). 6. Todavia, de acordo com o extrato atualizado dos DARs n.os 999/04.852.543-62, 999/04.852.542-81, 999/04.920.781-08, 999/04.775.679-50 e 999/04.789.775-59 acostados ao ID n.º 116296470, na data em que foi expedido o aludido alvará, os débitos anulados somavam R$ 282.612,72 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e doze reais e setenta e dois centavos). Ou seja, há uma diferença expressiva de R$ 148.129,15 (cento e quarenta e oito mil e cento e vinte e nove reais e quinze centavos) entre o valor atualizado dos débitos desconstituídos por força da r. decisão transitada em julgado nos autos de origem e o montante disponível na conta judicial n.º 2700120176574. 8. Isso, porque o BANCO DO BRASIL – responsável pela custódia dos depósitos judiciais realizados no âmbito deste e. Tribunal – remunerou o depósito realizado pela SOUZA CRUZ com índice distinto e inferior àquele previsto na legislação mato-grossense para atualização dos créditos tributários.

Razão assiste ao Recorrente.

Isso porque, nos termos do entendimento do STJ, formulado no julgamento do AREsp
1.317.267
/ RS:
Aplica-se, ao menos no
âmbito estadual
, distrital e municipal, aos valores depositados em pecúnia em instituição bancária, para suspender a exigibilidade de crédito tributário,
os mesmos índices de atualização aplicáveis a tais créditos quando da realização do depósito
("remuneração que lhe foi originalmente atribuída"), nos termos do art. 32 e §§ da Lei n. 6.830/1980 e desde a edição das Leis n. 10.482/2002 e 10.819/2003.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS. DEVOLUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES APLICÁVEIS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. OBSERVÂNCIA.

1. A revisão do acórdão recorrido na parte em que afirma que o título judicial não previa os índices de atualização aplicáveis, inexistindo a alegada violação da coisa julgada, pressupõe, in casu, o reexame de matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
Aplica-se, ao menos no âmbito estadual, distrital e municipal, aos valores depositados em pecúnia em instituição bancária, para suspender a exigibilidade de crédito tributário, os mesmos índices de atualização aplicáveis a tais créditos quando da realização do depósito ("remuneração que lhe foi originalmente atribuída"), nos termos do art. 32 e §§ da Lei n. 6.830/1980 e desde a edição das Leis n. 10.482/2002 e 10.819/2003.

3. Conforme já pacificado na jurisprudência desta Corte Superior, os entes federados possuem competência para estabelecer a forma de atualização de seus créditos tributários, sendo legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de lei local que determine a adoção dos mesmos critérios na correção dos débitos fiscais federais (EREsp 623.822/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 12/09/2005).

4. Hipótese em que cabe às instâncias ordinárias verificar qual o índice de atualização aplicável aos créditos tributários inscritos em favor do município de Porto Alegre - RS estabelecido na legislação local, o qual deverá ser observado, em razão do que dispõe o art. 4° da Lei n. 10.819/2003 e alterações posteriores, também na atualização dos valores depositados em instituição bancária em suspensão da exigibilidade do crédito tributário municipal, por ocasião da devolução aos depositantes, na hipótese de vitória judicial ou administrativa.

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.317.267/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/4/2021.)

Imperioso pontuar, também, o teor do artigo 32 da LEF que dispõe que os depósitos judiciais estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários e, ainda, que no artigo se refira aos débitos federais, o entendimento do STJ é no sentido de aplicar aos entes estaduais.

Veja-se

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o
Decreto-lei nº 1.737, de 20 de dezembro de 1979
, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias;

II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.

§ 1º - Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.
[Destaquei]

Além disso, nos termos da Súmula 179⁄STJ:
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

Ante o exposto,
peço vênia a eminente Relatora para ACOLHER os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO ao agravo
e determinar que o d. Magistrado de primeiro grau oficie o BANCO DO BRASIL para que os valores depositados na conta judicial n.º 2700120176574 sejam remunerados de acordo com os índices aplicáveis aos créditos tributários do ESTADO DO MATO GROSSO, previstos na Lei Estadual n.º 11.329/21, Portaria SEFAZ 130/21 e artigos 47-C da Lei n.º 7.098/98 e 922 do Decreto n.º 2.212/14.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATORA):

Senhora Presidente,

Explico meu voto. No Órgão Especial, temos essa questão em praticamente toda sessão de julgamento. Inclusive, quando o CNJ esteve aqui, há pouco, tivemos de submeter algumas dessas questões devido ao precatório.

Acontece que, nesse caso, a sentença menciona
: É corrigido pelos índices e correção padrão da conta única.

Ainda da leitura de trecho da sentença diz:

“No id. 632794698 foi certificado que a sentença transitou em julgado em 18.08.2021. Nesse aspecto, fica evidente que a decisão que transitou em Nesse aspecto, fica evidente que a decisão que transitou em julgado determinou o levantamento do valor depositado judicialmente, ou seja, aquele que é corrigido pelos índices de correção padrão da conta única.

Observa-se que a parte autora pretende inovar no pedido, o que não é admito. Posto isso, não conheço do pedido. (id. 71995905)”

Entendo que, se votarmos dessa forma no recurso de embargos de declaração, teremos uma decisão não unânime que determinará a extensão do
quórum.
Pois, desse modo, não se rejulgará o recurso de embargos de declaração, e sim, a própria ação.

A título de contribuição, tenho visto que o STJ tem devolvido embargos de declaração quando há uma mudança no entendimento, inclusive, exigindo a extensão do
quórum
.

V O T O

EXMO. SRA. RODRIGO ROBERTO CURVO

(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

EM 10 DE JUNHO DE 2024:

A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS. A 1ª VOGAL ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO. O 2º VOGAL PEDIU VISTA (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 17.06.2024

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2024 CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração
opostos por SOUZA CRUZ
S.A.

contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, permanecendo
incólume
a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à omissão quanto ao artigo 32, § 1º, da Lei n. 6.830/1980.

Apenas para sintetizar
e rememorar a discussão
, no voto proferido pela ilustre relatora, os embargos de declaração foram rejeitados sob o fundamento de que “
na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado
”.

Por sua vez, o voto da eminente 1ª Vogal entendeu que “
não houve a condenação/fixação de devolução de valores, mas tão somente determinado o levantamento do montante depositado nos autos ao vencedor da ação
”.

Em decorrência d
essa divergência
sobre a ocorrência ou não
da manifestação da sentença
quanto
à atualização monetária do
depósito judicial
, que penso ser o ponto nodal da questão, entendi prudente pedir vista dos autos.

Pois bem.

Após
detida análise dos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar a divergência levantada pela eminente 1ª Vogal.

Isso porque
,
embora o
d.
juízo
de origem
tenha consignado na decisão
singular
que “
a decisão que transitou em julgado determinou o levantamento do valor depositado judicialmente, ou seja, aquele que é corrigido pelos índices de correção padrão da conta única
”,
tenho que
a mera
decisão
de levantamento do valor depositado jud
icialmente
não pode implicar ou subentender que a atualização monetária se dará pelo padrão de correção da conta única.

À
vista disso, percebo
que

tanto
a sentença quanto a decisão dos embargos de declaração
na fase de conhecimento
não adentraram nos parâm
etros de atualização monetária
do montante depositado
e, de fato, apenas se limitaram a determinar a devolução do depósito judicial à parte vencedora.

Logo,
se houve omissão quanto a esse ponto

pelo juízo de origem ao determinar a restituição dos valores depositados
,
não há qualquer óbice
à fixação dos
critérios de atualização monetária
em fase de cumprimento de sentença
, por se trat
ar de matéria de ordem pública, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
[...]

C
onsoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2021).

Pelo expos
to, peço vênia à douta Relatora, para
acompanhar
o entendimento da 1ª Vogal e ac
olher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo
de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024